Tribunal: TJDFT
Processo: 0734338-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734338-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE FERREIRA AGRAVADO: JOEL DE OLIVEIRA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo exequente, LUIZ HENRIQUE FERREIRA, em face da decisão ID. 203717148, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração em ID. 205123956, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0743778-72.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud e de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pleiteado pelo exequente. Em suas razões recursais (ID. 63030071), em suma, o exequente agravante aduz que requereu a pesquisa via Sisbajud, em razão do período transcorrido desde a última consulta realizada, e que a consulta por meio do Sniper visa identificar grupos econômicos e inibir a eventual ocultação de patrimônio do executado, a fim de satisfazer o crédito pendente. Pugna pelo efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento principal de que o exequente será mais penalizado, caso a medida não seja deferida, porque poderá iniciar o prazo de contagem para prescrição intercorrente. Ao final, requer seja "recebido o presente recurso na forma de AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo-lhe efeito suspensivo ativo, bem como seja deferida a antecipação de tutela para a) deferir a penhora via SISBAJUD, b) deferir o acionamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), visando a identificação de eventuais ativos e patrimônios em nome do Executado: JOEL DE OLIVEIRA CARDOSO, CPF: 740.243.106-15, a fim de satisfazer o crédito pendente”. Preparo regular (IDs. 63030073, 63030075). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de haver risco de prescrição intercorrente, enquanto a demanda recursal estiver pendente de julgamento, pois o simples pedido do exequente de pesquisa aos sistemas – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no Sisbajud e no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal, observado o disposto no art. 346 do CPC, por se tratar de réu revel (ID. 133814296 - origem). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora